Tribunal: TJBA
Processo: 0506591-14.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506591-14.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA PERPETUA MAGALHAES SCHMUKLER

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR

APELADO: COLEGIO ACADEMICO LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA MARIA PORTELA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PELA GENITORA DE ALUNA. RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DISCUSSÃO SOBRE REPROVAÇÃO, RESTRIÇÃO DE ACESSO DA MÃE ÀS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO E DIFICULDADE NA REMATRÍCULA DA FILHA MENOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE ARBITROU DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
ARGUIDA PELO APELADO EM FASE DE CONTESTAÇÃO E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO PROCESSO DESDE O INÍCIO. CONTRATO EDUCACIONAL FIRMADO POR TERCEIRO (PAI) E NÃO PELA GENITORA. DANO MORAL ALEGADO COM NATUREZA REFLEXA DIRETAMENTE VINCULADA À RELAÇÃO CONTRATUAL DA ALUNA/CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Ação buscando indenização por danos morais ajuizada pela genitora de estudante (MARIA PERPETUA MAGALHAES SCHMUKLER) sob a alegação de que o colégio Réu (COLÉGIO ACADÊMICO LTDA) restringiu seu acesso e dificultou a rematrícula da filha em razão de controvérsias relacionadas ao desempenho escolar da menor. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o colégio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à genitora.

II.
Recurso de Apelação: A Autora (MARIA PERPETUA MAGALHAES SCHMUKLER) interpôs o presente recurso de Apelação Cível visando exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório

fixado na sentença para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Preliminar de Mérito do Processo: A questão da legitimidade ativa da genitora p
ar
a postular, em nome próprio, direito decorrente da relação contratual educacional e da alegada violação do direito à educação da filha constitui matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição.

IV. Razões do Acolhimento da Ilegitimidade Ativa: Conforme documentação acostada aos autos e alegações da Contestação, a relação contratual primária de prestação de serviços educacionais foi estabelecida e assinada por terceiro (o pai, ERIC LEON SCHMUKLER OLIVEIRA, vide Contestação e peças contratuais - ID 91139444)
,
e não
pela genitora ora Apelante (MARIA PERPETUA).

O dano moral pleiteado pela genitora, embora alegadamente próprio, está intrinsecamente ligado e possui natureza reflexa dos fatos jurídicos pertencentes à esfera da menor (direito à educação/matrícula) e do contratante formal. Ausente a coincidência entre o titular do direito material primário e o polo ativo da demanda, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
,
nos
termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.

V. Consequência: O reconhecimento da ilegitimidade ativa implica na cassação da sentença, que havia rejeitado essa preliminar, e na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela Autora que buscava a majoração da indenização.

VI. Tese de Julgamento: "1. É nula a sentença que avança ao mérito quando presente a ilegitimidade ativa
ad causam
, cabendo
cabendo ao Tribunal, em sede de Apelação, reconhecer a matéria de ordem pública e extinguir o processo sem resolução do mérito. 2. A genitora que não figura como contratante do contrato de prestação de serviços educacionais não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos morais derivados diretamente do descumprimento de obrigações contratuais ou do alegado impedimento de matrícula da filha, se o dano moral postulado tiver natureza reflexa à relação jurídica estabelecida com o contratante original e/ou a aluna."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506591-14.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante MARIA PERPETUA MAGALHAES SCHMUKLER e como apelada COLEGIO ACADEMICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
RECONHECER A ILEGITIMADADE ATIVA
ad causam da Autora e por conseguinte
CASSAR A SENTENÇA E EXTINGUIR
o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando, em consequência,
PREJUDICADA
a análise do pedido de majoração formulado no recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data do sistema eletrônico.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

06